Tribunal: TJDFT
Processo: 0713061-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO PREJUDICADO. DIALETICIDADE RECURSAL. ART. 1.021, §1o DO CPC. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade determina que cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. No caso, o recorrente se insurge em face de decisão monocrática que julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por ele interposto, em razão da sentença prolatada na origem, que extinguiu o processo em razão do cumprimento da obrigação sem, contudo, indicar fundamentos fáticos-jurídicos voltados a infirmar a decisão recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.
3. Recurso conhecido e desprovido.